Tribunal: TJES
Processo: 5003795-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003795-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETROCORES PINTURA ELETROSTATICA LTDA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA - ABUSIVIDADE - MORA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

2.
Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

4.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELETROCORES PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELETROCORES PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA
contra a r. decisão ID 40172271 que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo IVECO/DAILY, placa PPK7F27, RENAVAM: 01100433330.

Em suas razões, ID 7808754, a agravante alega que o contrato firmado previu capitalização de juros diária sem informar qual a taxa pactuada.

Sustenta, nessa linha, que a abusividade da contratação descaracteriza a mora.

Decisão ID 7842854 em que recebi o recurso com efeito suspensivo.

A controvérsia diz respeito à comprovação da mora necessária à busca e apreensão.

A instituição financeira ingressou com a medida de busca e apreensão, em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária.

Comprovada a mora (ID 38559050 da origem), o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar, dando ensejo ao presente recurso.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, sendo demonstrada pela recorrente a abusividade de taxas contratadas no período da normalidade, é possível afastar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão.

A respeito do tema, a recorrente questiona, principalmente, a cláusula “M – Promessa de Pagamento” que prevê que
“O Cliente, por esta Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), promete pagar ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido de juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente, observadas as Condições Específicas e Gerais desta CCB.”
(ID 38559048).

Do quadro resumo do contrato há previsão, no item F.4, acerca das taxas de juros mensal (1,41%) e anual (18,29%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária de juros
.

A respeito da capitalização diária de juros, o STJ possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Evidencia-se, portanto, a existência de abusividade no contrato, porquanto, em que pese exista previsão de capitalização diária de juros, não consta expressa indicação ao consumidor a respeito da respectiva taxa diária.

Em caso análogo, o Tribunal da Cidadania manifestou-se pela descaracterização da mora, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”)
. Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, o que se amolda aos precedentes acima colacionados e desconstitui a mora. 3. Recurso conhecido e provido
. (TJES – Agravo de Instrumento 5000013-75.2024.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível – Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 10/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4
. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
.
5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor
. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5006564-42.2022.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida – Julgado em 27/09/2022)

De conseguinte,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada e, assim, indeferir o pedido de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)